Tribunal: TJSP
Processo: 2077418-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu a decretação de indisponibilidade dos bens do executado através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência do exequente - Descabimento - A medida requerida pelo agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da presente demanda - Ausência de bens do executado para fazer

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu a decretação de indisponibilidade dos bens do executado através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência do exequente - Descabimento - A medida requerida pelo agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da presente demanda - Ausência de bens do executado para fazer frente à execução, não se justificando, assim, medida que não conduz ao recebimento do crédito - Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2077418-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, é agravado BENNUR GALVÃO DO AMARAL JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077418-82.2020.8.26.0000 -Voto no 30782
2
Agravo de Instrumento no 2077418-82.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravado: Bennur Galvão do Amaral Junior
Juiz: Maurício Habice
Comarca: Piracicaba 3a Vara Cível
Voto 30782

EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Decisão
que
indeferiu
a
decretação
de
indisponibilidade dos bens do executado através da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) -
Insurgência do exequente - Descabimento - A medida
requerida pelo agravante não se mostra proporcional e
razoável ao cenário da presente demanda - Ausência
de bens do executado para fazer frente à execução,
não se justificando, assim, medida que não conduz ao
recebimento do crédito - Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fl. 120 dos autos originais que, na
execução de título extrajudicial1 ajuizada por Banco Bradesco S/A
em face de Bennur Galvão do Amaral Junior, indeferiu, por ora, a
decretação de indisponibilidade dos bens da executada através da
Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Com pleito de efeito ativo, o agravante
busca a modificação da decisão recorrida, afirmando que a medida
busca dar efetividade à execução e conta com o devido amparo legal,
diante do esgotamento da possibilidade de localização de bens do
1 R$ 32.880,45, em dezembro de 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077418-82.2020.8.26.0000 -Voto no 30782
3
devedor.
Recebido e processado o recurso,
determinou-se imediato julgamento.
É o relatório.
Conquanto seja possível a decretação
da indisponibilidade de bens através da Central Nacional de
Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pela Corregedoria
Nacional de Justiça - CNJ (Provimento no 39/2014, no caso em exame
a medida ainda não pode ser atendida, em razão da ausência de
mínima comprovação da solvência do devedor e da existência de
bens passíveis de serem indisponibilizados, sob pena de se tornar
inútil o deferimento da pretensão do agravante.
Cita-se, a propósito, o seguinte julgado
desta Câmara:
"EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICAL. Contrato de mútuo. Ausência de bens.
Adoção de todas medidas possíveis para realização
judicial do crédito (Bacenjud, Renajud, Infojud, protesto da
dívida, etc.) sem sucesso. Pedido acautelatório de registro
na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).
Inadmissibilidade. Medida acautelatória que só se revela
eficaz quando a execução se faz contra devedor solvente
ou sobre quem haja fundada suspeita de ocultação
patrimonial. Recurso provido. Para que a medida cautelar
tenha realmente sua razão de existir, o credor deve
comprovar minimamente que o devedor é de fato
"solvente" ou que, ao menos, haja uma fundada suspeita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2077418-82.2020.8.26.0000 -Voto no 30782
4
de que o seja, caso contrário a inutilidade e o
abarrotamento dos cadastros com medidas inúteis só
farão prejudicar a esperada celeridade daqueles que
efetivamente detém fundadas razões para requerê-las."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2211852-42.2019.8.26.0000;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/02/2020; Data de Registro:
21/02/2020).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator